Tribunal: TJSP
Processo: 1007880-83.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Consumidor e processual. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais julgada procedente em parte. Pretensão de ambas as partes à reforma parcial.
Responsabilidade da instituição financeira que decorre da Súmula 479 do C. Superior Tribunal de Justiça: "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes

Ementa:
Consumidor e processual. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais julgada procedente em parte. Pretensão de ambas as partes à reforma parcial.
Responsabilidade da instituição financeira que decorre da Súmula 479 do C. Superior Tribunal de Justiça: "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
Negativação do nome da autora que gera danos morais, tratando-se de situação que ultrapassa o mero aborrecimento ou dissabor cotidiano. Quantum indenizatório arbitrado com razoabilidade em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), estando conforme ao parâmetro que vem sendo adotado por esta C. Câmara em casos análogos.
RECURSOS DESPROVIDOS.